Tribunal: STF
Processo: ARE 1572070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONTUNDENTES DAS PRÁTICAS DELITIVAS ENVOLVENDO TODOS OS RÉUS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO OBSERVADA - DOSIMETRIA - MANTIDA QUANTO A UMA RÉ - REDIMENSIONADA QUANTO A OUTRA - RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos pelas provas documentais e testemunhais presentes nos autos, e, observada a figura do dolo por aqueles que tinham ciência da ilicitude de seus atos, preserva-se a condenação. 



    2. Mantém-se a dosimetria da pena aplicada à Ré Lúcia Maria Fontes Gomes, uma vez que todas as circunstâncias estão devidamente justificadas pela Magistrada, em observância com aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como já consideradas a confissão espontânea e a continuidade delitiva.



    3. Redimensiona-se a sanção da corré Osmarina Domingos dos Santos Alves, considerando neutra as “circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, atenuada a reprimenda em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    4. Preserva-se a pena dos corréus João Rodrigues de Oliveira Júnior e Gildo Dalto Júnior, visto que a pena final de ambos foi fixada no mínimo legal, acrescidas, tão somente, da continuidade delitiva, sendo despiciendas maiores considerações.



    5. Recursos conhecidos e apenas um parcialmente provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente